Tribunal: TJSP
Processo: 1117722-44.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. Acórdão que fundamentou suficientemente as razões que levaram à reforma parcial da sentença. Quanto ao patrono do corréu Alejando, de fato, houve nomeação através do convênio entre a Defensoria Pública de São Paulo e a OAB, como se infere de fls. 475, contudo, tal fato não afasta o fundamento no

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. Acórdão que fundamentou suficientemente as razões que levaram à reforma parcial da sentença. Quanto ao patrono do corréu Alejando, de fato, houve nomeação através do convênio entre a Defensoria Pública de São Paulo e a OAB, como se infere de fls. 475, contudo, tal fato não afasta o fundamento no sentido de que o corréu não outorgou procuração com poderes específicos de confissão ao d. patrono, Dr. Deoclecio. Dispõe o § 1o do artigo 390, do CPC que "A confissão espontânea pode ser feita pela própria parte ou por representante com poder especial." Portanto, ao contrário do que afirma o embargante Marcos, a exigência de procuração com poderes especiais ao mandatário para confissão não surpreendeu a parte, posto que decorre de lei (artigo 390, § 1o, do CPC). Em relação ao valor dos locativos, os documentos de fls. 14/28, 49/57, 91/96 e 476/523 comprovam os ajustes e encargos que culminaram com o valor atual do aluguel, corretamente demonstrados na planilha de fls. 109/111. No que se refere à legitimidade dos corréus Alejandro e Marcos, constou do acórdão que a prova colhida é suficiente para a responsabilização em relação aos locativos e encargos. Responsabilidade do corréu Marcos que decorre de sua condição de locatário e de ter assumido a responsabilidade pela locação no contrato, ainda que o imóvel fosse ocupado pelo corréu Alejandro, expressamente citado no pacto. Prova documental e testemunhal suficiente no sentido de que, tanto os corréus ocupantes do imóvel quanto o corréu que figurou como locatário no contrato são responsáveis solidários pela dívida cobrada. Pretensão que não encontra amparo no art. 1.022 do CPC. Nítido caráter infringente. Discordância em relação a temas já decididos. Prequestionamento ficto. Possibilidade (art. 1.025 do CPC).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS UNICAMENTE PARA SANAR A OMISSÃO, SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1117722-44.2014.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MARCOS TADEU PASSARINI, são embargados JANE LOPES
FERNANDES,
ALEJANDRO
HUGO
BENCHIMOL
(ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA) e ANA VIRGINIA MIRANDA NICHOLS (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos de declaração unicamente para sanar a omissão, sem alteração do
julgado. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CAMPOS PETRONI.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1117722-44.2014.8.26.0100/50001 -Voto no 13.525
2
COMARCA:
FORO CENTRAL CÍVEL
EMBARGANTES: MARCOS
TADEU
PASSARINI
E
ALEJANDRO
HUGO
BENCHIMOL
EMBARGADO: ANA VIRGINIA MIRANDA NICHOLS (ESPÓLIO)
VOTOS N.o 13.524 e 13.525
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
LOCAÇÃO
DE
IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE
PAGAMENTO
C/C
COBRANÇA.
Acórdão
que
fundamentou suficientemente as razões que levaram à
reforma parcial da sentença. Quanto ao patrono do corréu
Alejando, de fato, houve nomeação através do convênio
entre a Defensoria Pública de São Paulo e a OAB, como se
infere de fls. 475, contudo, tal fato não afasta o fundamento
no sentido de que o corréu não outorgou procuração com
poderes específicos de confissão ao d. patrono, Dr.
Deoclecio. Dispõe o § 1o do artigo 390, do CPC que “A
confissão espontânea pode ser feita pela própria parte ou por
representante com poder especial.” Portanto, ao contrário do
que afirma o embargante Marcos, a exigência de procuração
com poderes especiais ao mandatário para confissão não
surpreendeu a parte, posto que decorre de lei (artigo 390, §
1o, do CPC). Em relação ao valor dos locativos, os
documentos de fls. 14/28, 49/57, 91/96 e 476/523
comprovam os ajustes e encargos que culminaram com o
valor atual do aluguel, corretamente demonstrados na
planilha de fls. 109/111. No que se refere à legitimidade dos
corréus Alejandro e Marcos, constou do acórdão que a
prova colhida é suficiente para a responsabilização em
relação aos locativos e encargos. Responsabilidade do
corréu Marcos que decorre de sua condição de locatário e de
ter assumido a responsabilidade pela locação no contrato,
ainda que o imóvel fosse ocupado pelo corréu Alejandro,
expressamente citado no pacto. Prova documental e
testemunhal suficiente no sentido de que, tanto os corréus
ocupantes do imóvel quanto o corréu que figurou como
locatário no contrato são responsáveis solidários pela dívida
cobrada. Pretensão que não encontra amparo no art. 1.022
do CPC. Nítido caráter infringente. Discordância em relação
a temas já decididos. Prequestionamento ficto. Possibilidade
(art. 1.025 do CPC).
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS
UNICAMENTE PARA SANAR A OMISSÃO, SEM
ALTERAÇÃO DO JULGADO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1117722-44.2014.8.26.0100/50001 -Voto no 13.525
3
Vistos.
Cuidam-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 161/168, que negou provimento ao recurso da embargante.
O corréu Alejandro apresenta embargos de declaração
alegando que seu procurador foi constituído pelo convênio da OAB, não sendo
necessária a juntada de procuração para manifestação nos autos.
O corréu Marcos apresenta embargos de declaração
alegando nulidade do acórdão por não ter sido oportunizada a juntada de
procuração com poderes específicos pelo corréu Alejandro. Aduz a ocorrência de
contradição em relação ao reconhecimento de que o corréu sempre tratou da
locação. Discorre sobre as provas que vertem no sentido de que o embargante não
tem e nunca teve obrigação em relação à locação e somente firmou o contrato
porque à época o locatário não tinha os documentos necessários. Aponta omissão
em relação ao pedido subsidiário de redução do débito, em face dos equívocos no
cálculo do autor. Prequestiona a matéria.

É O RELATÓRIO.
Conforme preconiza o art. 1.022 do Novo Código de
Processo Civil (Lei 13.105/2015), os embargos declaratórios se prestam ao
esclarecimento de obscuridade ou eliminação de contradição (inciso I); à supressão
de omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria o magistrado se pronunciar
de ofício ou a requerimento (inciso II); e, consagrando construção pretoriana
integrativa desenvolvida durante a vigência da Lei 5.869/1973, à correção de erro
material (inciso III).
Verifica-se omissão quanto aos documentos que comprovam
os ajustes dos locativos e nomeação de advogado nomeado através de convênio
da OAB para o corréu Alejandro, cuja análise em nada altera o julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1117722-44.2014.8.26.0100/50001 -Voto no 13.525
4
Quanto ao patrono do corréu Alejando, de fato, houve
nomeação através do convênio entre a Defensoria Pública de São Paulo e a OAB,
como se infere de fls. 475, contudo, tal fato não afasta o fundamento no sentido de
que o corréu não outorgou procuração com poderes específicos de confissão ao d.
patrono, Dr. Deoclecio.
Dispõe o § 1o do artigo 390, do CPC que “A confissão
espontânea pode ser feita pela própria parte ou por representante com poder
especial.”
Portanto, ao contrário do que afirma o embargante Marcos,
a exigência de procuração com poderes especiais ao mandatário para confissão
não surpreendeu a parte, posto que decorre de lei (artigo 390, § 1o, do CPC).
Em relação ao valor dos locativos, os documentos de fls.
14/28, 49/57, 91/96 e 476/523 comprovam os ajustes e encargos que culminaram
com o valor atual do aluguel, corretamente demonstrados na planilha de fls.
109/111.
No que se refere à legitimidade dos corréus Alejandro e
Marcos, a prova colhida é suficiente para a responsabilização em relação aos
locativos e encargos.
A fim de evitar reiteração improdutiva das razões
claramente expostas do aresto, oportuno reproduzir os trechos do julgado que se
referem à insurgência da embargante:
(...) No contrato de locação, o locatário Marcos não indicou seu
endereço (fls. 08) e inexiste nos autos prova de que ele nunca
residiu no imóvel locado ou de que deixou de residir a partir de
determinada época. Veja-se que na cláusula 14a do contrato
consta que o Sr. Alejandro também utilizará o imóvel para fins
residenciais.
A palavra “também”, por falta de maiores detalhes sobre qual a
outra pessoa que também ocuparia o imóvel, leva a concluir que o
próprio locatário ocupou o imóvel além de Alejandro.
Ademais, ainda que assim não fosse, a cláusula 14a é expressa no
sentido de que Marcos assumia todas as responsabilidades pelo
contrato.
O termo de distrato que o apelante Marcos alega terem os
contratantes firmado em meados de 2.006 não foi localizado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1117722-44.2014.8.26.0100/50001 -Voto no 13.525
5
ele, o que impede considerá-lo como prova.
O corréu Alejandro não foi localizado para citação pessoal, embora
tenha comparecido à audiência de instrumento e julgamento (fls.
551/552).
Reunidos todos esses elementos, tem-se que não há prova de que
Marcos se desvencilhou do pacto locatício. Além de ter figurado no
contrato
como
locatário,
assumiu
expressamente
a
responsabilidade pelo pacto na cláusula 14a.
A modificação do valor dos locativos e as tratativas sobre o imóvel
com o ocupante em nada altera o fato de que, independentemente
de quem ocupava o imóvel, o apelante Marcos assinou o contrato
como responsável por seu cumprimento, o que inclui o pagamento
dos locativos.
Ainda que a concretização dos pagamentos tenha se dado por
intermédio dos ocupantes Alejandro e Jane, o réu Marcos era o
responsável pelo contrato.
Explica-se:
No item II de fls. 598, o réu Marcos informa que desde a
celebração do contrato de fls. 08/11, as únicas pessoas que de
fato residiram no imóvel e pagaram os aluguéis e obrigações
acessórias foram os corréus Alejandro e Jane.
Se desde a celebração do contrato as pessoas que residiram no
imóvel e pagaram os locativos eram os ocupantes e, portanto,
comportavam-se na relação jurídica como locatários, por que
motivo o apelante assinou o contrato, garantindo expressamente à
então locadora ser o responsável pelos locativos na condição de
locatário?
É contraditória a postura do apelante. Não se verifica o motivo pelo
qual aceitou ser responsável pela locação quando assinou o
contrato, se desde aquela data, quem ocupava o imóvel e pagava
os locativos eram os ocupantes, em situação análoga que se
perpetuou durante todo o período locatício, inclusive com os
aumentos do valor dos locativos, e somente agora repudiado pelo
apelante.
Por outro lado, não se pode ignorar que Alejandro assinou o termo
de entrega de chaves como locatário. Ainda, a testemunha
Aleksandro conversou com Alejandro e por ele foi informada que
realmente existiu um termo de distrato desfazendo o contrato de
locação do imóvel em questão em relação a Marcos e transferindo
a locação para Alejandro, mas não informou onde se encontrava
esse documento. Portanto, inexiste prova a partir de quando houve
a sucessão da locação e em que termos.
O termo de entrega de chaves onde Alejandro se qualifica como
locatário, aliado ao depoimento da testemunha que informou ter
Alejandro mencionado a existência desse distrato, não há como
afastar que Alejandro e sua esposa, realmente, são locatários do
imóvel. Ademais, Alejandro compareceu à audiência de instrução e
discutiu sobre a prova do pagamento, circunstância que justifica a
condenação dos corréus ao pagamento dos locativos, sob pena de
prestígio ao enriquecimento sem causa dos réus (v. artigos 884,
“caput”, e 934 do Código Civil).
Porém, não se pode considerar que Alejandro assumiu a posição
de locatário na relação negocial com o autor durante todo o
período do débito cobrado nos autos, ante a ausência de prova
robusta nesse sentido.
Conforme informou a testemunha, as partes tentaram um acordo,
o qual não foi levado a termo porque Alejandro considerava justo o
pagamento somente de uma parte do débito, considerando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1117722-44.2014.8.26.0100/50001 -Voto no 13.525
6
distrato da locação com Marcos Tadeu. Assim, entende Alejandro
que parte da dívida é do apelante Marcos, isto em razão do
distrato. Ou seja, não obstante a existência do distrato, Marcos
ainda continua corresponsável pela dívida.
Os réus não lograram demonstrar a delimitação das
responsabilidades pelos locativos. Em relação à locadora, todos os
réus são responsáveis solidários pelos encargos decorrentes do
contrato de locação, ressalvado direito de regresso entre os réus
(...).
Na verdade, o que os embargantes desejam em relação ao
mérito dos recursos é a reforma do julgado, possuindo, os presentes embargos de
declaração, nítido caráter infringente.
Sobre o tema, o E. Superior Tribunal de Justiça já deixou
assentado:
(...) 1. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem
acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter
infringente. 2. Os embargos de declaração não se prestam à
manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. 3.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no CC
131.550/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 10/12/2014, DJe 16/12/2014)
(...) 1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar na via
especial suposta violação à matéria constitucional, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 2. O
reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo Tribunal
Federal não tem o condão de sobrestar o julgamento dos feitos
que tramitam no Superior Tribunal de Justiça. 3. Inexistentes as
hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem acolhida os embargos
de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos
de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo
ou à rediscussão do julgado. 5. Embargos de declaração
rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1479531/SC, Rel. Ministro
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014,
DJe 17/12/2014)
(...) 1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar, na via
especial, suposta violação à matéria constitucional, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem
acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter
infringente. 3. Os embargos de declaração não se prestam à
manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. 4.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp
549.341/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 02/12/2014, DJe 12/12/2014).
No mais, desnecessária é a menção expressa aos textos de
lei em que se baseia o acórdão embargado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1117722-44.2014.8.26.0100/50001 -Voto no 13.525
7
Para fins de interposição de recursos aos tribunais
superiores, a violação à determinada norma legal ou dissídio sobre sua
interpretação não requer, necessariamente, que tal dispositivo tenha sido
expressamente mencionado no acórdão do tribunal de origem.
A decisão deve conter fundamento jurídico e não,
obrigatoriamente, fundamentação legal, pois o STJ, bem como o STF, tem admitido
o prequestionamento implícito (AgRg no AREsp 488792/RJ, Rel. Min. ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, DJe 10/03/2015).
Basta que a matéria seja examinada, apontados os
fundamentos adequados, o que se mostra coerente e lógico, a fim de que o recurso
cumpra seu objetivo.
Ademais, conforme estabelece o art. 1.025 do NCPC,
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou,
para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade”.
Desta forma, ainda que os aclaratórios sejam rejeitados, não
se retira da parte a possibilidade de interposição de recursos aos tribunais
superiores, pois o mencionado dispositivo legal consagra o que a doutrina e a
jurisprudência intitularam de “prequestionamento ficto”.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos de declaração
unicamente para sanar a omissão, sem alteração do julgado.
ALFREDO ATTIÉ
Relator